Tribunal: TJMT
Processo: 1021225-76.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS – PODER GERAL DE CAUTELA – REQUISITOS PRESENTES –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1021225-76.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção]

Relator:
Des. DIRCEU DOS SANTOS

Redatora Designada
: Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Turma Julgadora:
[DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte:

[HERNAN ESCUDERO GUTIERREZ - CPF: 096.993.798-98 (ADVOGADO), LUIS GUIZONI - CPF: 706.192.809-30 (AGRAVANTE), ALIF LUIS MENDES GUIZONI - CPF: 046.589.091-11 (AGRAVANTE), MARQUINHOS registrado(a) civilmente como ANTONIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 594.619.501-87 (AGRAVANTE), DR MAURO DELEGADO registrado(a) civilmente como MAURO CRISTIANO PERASSOLLI FILHO - CPF: 102.418.317-33 (AGRAVADO), POLLYANA MOREIRA DIAS - CPF: 010.700.161-60 (AGRAVADO), LARISSA LAURA SILVA FERREIRA - CPF: 704.142.111-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª VOGAL - DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, VENCIDO O RELATOR PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR DE CARÁTER ANTECEDENTE – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES MINERÁRIAS – NOTIFICAÇÕES DA SEMA E NOTA TÉCNICA DA AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO PASSÍVEIS DE SANEAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO PREMATURA DAS ATIVIDADES – AUSÊNCIA DE EMBARGO PELOS ÓRGÃOS AMBIENTAIS – INSTRUÇÃO NECESSÁRIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Se os documentos trazidos aos autos não evidenciam de fato o direito noticiado, uma vez que existem as pendências cadastrais com os Órgãos ambientais ou eventuais questões quanto à segurança da barragem devem, necessariamente, de prévio embargo pelos órgãos competentes, ao menos neste momento de cognição sumária, sem a devida instrução processual, resta inviável reconhecer a probabilidade do direito vindicado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO MARCOS DOS SANTOS e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Cautelar de Caráter Antecedente nº 1030452-84.2023.8.11.0002, movida por POLLYANA MOREIRA DIAS e outro, dentre outras providências, deferiu a tutela de urgência, em parte, para determinar que a parte requerida suspenda as atividades minerárias na propriedade da parte demandante, sob pena de aplicação de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor da causa.

Nas razões do recurso, os recorrentes almejam a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustentam que não há prova de qualquer passivo ambiental na propriedade minerária dos agravados registrado na ANM – Agência Nacional de Mineração, tampouco risco de dano ambiental reconhecido por órgão competente.

Ressaltam que a manutenção da decisão gerará vários danos de difícil reparação dada a dimensão da sanção econômica e logística imposta aos agravantes. No mais, afirmam que grande probabilidade de provimento recursal em razão de a ANM (DNPM) ter reconhecido o direito de exploração da área pelos arrendatários/recorrentes.

Em resumo, requerem o provimento do recurso para revogar a tutela que suspendeu as atividades minerárias na propriedade dos autos.

Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi indeferida (Id. 183206167).

Contraminuta, no Id. 186641689, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA LARISSA LAURA SILVA FERREIRA -OAB/MT 29714-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Colenda Câmara.

As tutelas de natureza antecipada e cautelar se diferenciam quando à forma e objetivo, na primeira antecipa-se provisoriamente, no todo ou em parte, os efeitos do provimento final, satisfazendo imediatamente, ainda que de forma precária, a pretensão do autor. Já na medida cautelar não se antecipa os efeitos da tutela, mas utiliza mecanismos capazes de proteger o provimento final, preservando o bem da vida com providências acautelatórias idôneas a fim de garantir o resultado útil do processo.

Em ambos os casos, funda a pretensão em caráter de urgência, consubstanciada no artigo 300 do CPC, sabe-se ser necessário conter
“elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Em outras palavras, a possibilidade de concessão da tutela de urgência fica condicionada à demonstração da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e, cumulativamente, do risco de lesão grave ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Os autores distribuíram a ação visando a indisponibilidade dos direitos das requeridas sobre as lavras de mineração e a suspensão das atividades minerárias na propriedade/superfície de sua propriedade, bem como que os requeridos se abstenham de comercializar qualquer minério extraído.

Como bem consignado no
decisum a quo
, sem o crivo do contraditório e sem a averiguação da culpa e do nexo de causalidade entre o comportamento das partes e o resultado, seria leviano determinar a total indisponibilidade dos direitos minerários dos requeridos, ora recorrentes, bem assim que não comercializem os minérios já extraídos, medidas estas de caráter excepcional, e como tal somente devem ser deferidas quando houver fortes indícios de eventual frustração do contrato, o que neste momento processual não é possível afirmar.

Quanto ao objeto de irresignação recursal, em que pesem às alegações contidas na inicial, não há prova irrefutável de que os agravantes infringiram a Lei Minerária e/ou Ambiental, pois a exigência de averbação dos contratos de arrendamento constante na portaria nº 155/2016 (exarada ainda à época do Departamento Nacional de Produção mineral — DNPM) resta convalidada pela Agência Nacional de Mineração (ANM), bem como perante a SEMA-MT.

Eventual irregularidade ambiental cabe o embargo e paralisação imediata da obra pela fiscalização competente e, se ainda não o fizerem significa que eventual irregularidade é sanável, o que inviabilizada a paralização prematura das atividades minerarias, com prejuízos financeiros e técnicos, sob o escopo de preservar o objeto do processo ou evitar lesão a terceiros.

Sobre o tema, colaciono aresto que bem enfrentou questão semelhante,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA DE MINERAÇÃO - EXTRAÇÃO DE AREIA LAVADA - NOTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO PARA
PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES NO PRAZO DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS [...] - EMPRESA COM LICENÇA VÁLIDA ATÉ DEZEMBRO/2013 - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DANO AMBIENTAL IMINENTE
- PERICULUM IN MORA QUE SE CONSTATA - NECESSIDADE DE SE ESTENDER O PRAZO ATÉ EXPIRAR A LICENÇA VÁLIDA - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O advento de nova lei regulamentando a localização da atividade de mineração, por si só,
não é o bastante para justificar o ato do Poder Público que determina a paralisação da atividade, mormente quando a empresa possui licença ambiental válida.
A adequação é legal, no entanto, não demonstrado dano ambiental iminente, à luz do princípio da razoabilidade, impõe-se seja estendido o prazo para a empresa se reinstalar, até que seja expirada a licença”
(N.U 0103381-27.2012.8.11.0000, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/05/2013, Publicado no DJE 02/07/2013)

Logo, os documentos trazidos aos autos não evidenciam de fato o direito noticiado e, consequentemente, afastam o perigo de dano à parte demandante/recorrida, uma vez que existem as pendências cadastrais com os Órgãos ambientais ou eventuais questões quanto à segurança da barragem, devem, necessariamente, de prévia suspensão ou embargo pelos órgãos competentes.

Portanto, ao menos neste momento de cognição sumária, restando válidas as licenças de exploração e o licenciamento ambiental, não há prova que evidencie a probabilidade do direito dos autores, com a juntada unilateral de laudos de vistorias ou notificações encaminhadas pelos arrendantes, quando ainda pendente de maior instrução processual.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para indeferir a tutela de urgência e manter as atividades minerárias na propriedade indicada nos autos, até ulterior instrução processual.

É como voto.

V O T O - VENCEDOR

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (1ª VOGAL):

Obrigada Excelência,

Primeiro cumprimento à Doutora Larissa, conheci menina em Várzea Grande e estou feliz com a sua sustentação oral, muito desenvolta e muito bem fundamentada.

Tanto que chamou minha atenção, com todas as vênias, Desembargador Dirceu dos Santos, solicitei a decisão do magistrado e acho muito prudente, em razão de estarmos iniciando um processo que está em fase cautelar onde o Juiz diz que com o escopo de preservar o objeto do processo ou evitar lesão a terceiros, porque se as atividades continuarem, essas revisões podem ser irreversíveis.

Se tomarmos a precaução de parar para analisar a fundo o mérito, é mais plausível.

Se faz prudente a suspensão das atividades na propriedade do demandante, como foi requerido.

Com todas as vênias, desprovejo o agravo de instrumento.

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR):

Eu concordo, tanto que indeferi a liminar com esse pensamento.

O que me chama atenção é o seguinte, se a Sema notificará, se vai ao órgão ambiental em qualquer lugar desses, a primeira providência é o embargo da obra, se está causando prejuízo ambiental efetivo, o que me parece é que é uma discussão de valores remuneratórios de arrendamento.

Essa é a visão do relator.

Por isso, digo, se tem algum problema ambiental, o primeiro órgão interessado é a própria Sema, os órgãos ambientais devem embargar a discussão. O juiz mandou parar, mas não tirou ninguém da área. A atividade econômica, desde o garimpo, é regulamentada e, se os órgãos ambientais não tomaram providência?

Em minha simples intuição, é uma briga entre partes discutindo renda e isso pode ser resolvido no curso do processo com a devida instrução.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. O RELATOR PROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL O DESPROVEU.

SESSÃO DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (2º VOGAL):

O voto do i. Relator elucida a questão, mormente em face de ser minucioso e discriminar pormenorizadamente o ocorrido.

Porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, posto que a divergência formulada pela 1ª vogal ensejou enfoque diverso da questão.

Dito isso, pelo que se denota dos votos proferidos, o i. Relator sob o fundamento de que
“não há prova que evidencie a probabilidade do direito dos autores, com a juntada unilateral de laudos de vistorias ou notificações encaminhadas pelos arrendantes, quando ainda pendente de maior instrução processual”
, deu provimento ao recurso
“para indeferir a tutela de urgência e manter as atividades minerárias na propriedade indicada nos autos, até ulterior instrução processual”
.

De outra banda, a 1ª vogal acolheu desproveu o recurso, fundamentada no fato de que o
“processo que está em fase cautelar onde o Juiz diz que com o escopo de preservar o objeto do processo ou evitar lesão a terceiros, porque se as atividades continuarem, essas revisões podem ser irreversíveis”
, de modo que
“Se faz prudente a suspensão das atividades na propriedade do demandante”.

Assim, a divergência posta pela 1ª vogal, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, está afeta na presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela cautelar antecedente, afeta a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano, que foram rconhecidos pelo condutor do feito ao conceder em parte a medida pretendida pelos requerentes, determinando que os requeridos suspendam as atividades minerarias na propriedade da parte demandande, sob pena de multa diária.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que é sabido que a tutela antecipada requerida em caráter antecedente é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 303, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém, há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela antecipada requerida em caráter antecedente, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, nesta quadra inicial, em que pese os argumentos postos pelos agravantes nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelos requerentes, ora agravados, e receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a probabilidade do direito dos agravados está alicerçada nos documentos de id. 128285159, id. 128285145, id. 128285155, id. 128285153, id. 128285149, id. 128284081, id. 128284076, id. 128284059 e id. 128284059 – autos de origem, os quais demonstram, ao menos em sede de cognição sumária, as vistorias realizadas na mineração em questão e as irregularidades apontadas na inicial, bem como as notificações encaminhadas aos agravantes para saná-las, além da suspensão da parceria entre as partes e as pendências existentes com a SEMA e a Agência Nacional de Mineração.

Outrossim, o certo é que o perigo de dano na espécie também é dos recorridos, tendo em vista que, consoante bem anotado pelo MM. Juiz,
“os documentos trazidos aos autos evidenciam de fato o direito da requerente e, consequentemente, demonstram o perigo de dano à demandante, uma vez que existem pendências cadastrais com os Órgãos ambientais, assim como questões quanto à segurança da barragem existente no local”
(id. 128418392 – autos de origem).

Não obstante, com a devida vênia, pelo que se denota dos documentos apresentados na demanda de origem, o caso em voga não se trata de mera discussão de valores remuneratórios de arrendamento.

Digo isso, porque após a apresentação da peça de defesa, os requeridos, ora agravantes, defenderam a revogação da concessão da medida, porém, o pleito foi rejeitado pelo condutor do feito, ao fundamento de que os requisitos ensejadores da tutela permanecem, acrescentando que
“No que cabe a irreversibilidade da tutela concedida, sem razão a demandada, uma vez que a decisão apenas suspende as atividades minerarias exercida no local, mantendo-se incólume os termos do contrato celebrado entre as partes”
(id. 132033096 – autos de origem).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela em caráter antecedente, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Outro não é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.

De acordo com o art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência deverá ser deferida quando restarem preenchidos os seguintes requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação
. [...]”
(TJRS, RAI n. 70069089787, 1ª Câm. Cív., Rel. Des. Newton Luís Medeiros Fabrício, j. 19.07.2016 – negritei).

“BEM MÓVEL – BUSCA E APREENSÃO – TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – CONCESSÃO – POSSIBILIDADE.
Presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do NCPC, é possível a concessão de tutela pretendida
.”
(TJSP, RAI n. 2106640-37.2016.8.26.0000, 26ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Antônio Nascimento, j. 28.07.2016 – negritei).

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao douto e culto Relator para divergir do seu judicioso voto e acompanhar a eminente 1ª vogal para
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024